Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005475-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NUSS DE FREITAS - CPF: 071.378.839-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 366.836.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA (PERÍCIA) E INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO FEITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADES, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUANTO À FORMA E PROCESSAMENTO DA PERÍCIA E QUANTO AO PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida, destacando-se que as teses arroladas tanto em agravo – quanto nas contrarrazões – devem ser analisadas quando da análise de mérito do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (ID. Num. 125800170), interposto por PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA. (SEMENTES BALÚ), em face de decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo requerido pelo agravante, (ID. Num. 40203958), nos autos do Agravo de Instrumento n.
1005475-68.2022.8.11.0000,

interposto em desfavor de JOSÉ MARCELO COPANSKI e COPAGRO COMÉRIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1000016-73.2022.8.11.0101, proposta pela ora Agravante, deferiu a produção (antecipada) de prova pericial tencionada pelos réus agravados, e, ainda, indeferiu o pedido da agravante para a alienação dos grãos sequestrados com o fim de custear as despesas do feito.

Em síntese, busca a Agravante ver reformada a decisão que indeferiu o pleito liminar recursal, alegando que ela fere o que estabelece os artigos 357, 381 e seguintes, 472 e 474, todos do CPC.

Diz que há fatos novos que influenciam no julgamento deste recurso, como sendo: “(...) os autos 1790-73.2013, que originou toda celeuma, teve, no dia 26 de abril de 2.022, a confirmação do V. Acórdão, rechaçando vez por todas as alegações dos agravados de nulidade processual”; que “(...) no dia 25 de março de 2.022, ou seja, num sábado, a perícia técnica objeto deste recurso foi realizada sem que houvesse a necessária intimação prévia da agravante sobre sua realização, ofendendo frontalmente o devido processo legal e o princípio do Contraditório”. (ID. Num. 125800170 - Pág. 3)

Argumenta que “(...) não se discute a possibilidade de realização de prova pericial; contudo, esta modalidade de prova tem ritualística prevista no CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, onde estipula de forma clara QUANDO deve ser deferida, a FORMA com que deve ser produzida esta prova e os PRAZOS que devem ser respeitados para sua realização”; que “(...)a irresignação recursal atine ao DESRESPEITO à FORMA e QUANDO foi determinada sua produção (dentro da fase postulatória, e, ainda, quando o próprio CPC prevê a produção incidental de tal prova, mediante expediente próprio – autos apartados), e, não menos importante, em desrespeito ao PRAZO estipulado na lei adjetiva, que prevê claramente que deve haver intimação prévia à realização da perícia, o que não houve nos autos”. (ID. Num. 125800170 - Pág. 5)

Destaca que a perícia foi realizada de forma ilegal, eis que “(...) o juízo singular determinou produção de prova pericial de forma invertida nos autos, bem como, quando há previsão para sua produção em processo incidental, o que não foi atentado pelos agravados”. (ID. Num. 125800170 - Pág. 5)

Defende que o deferimento da perícia técnica ofende aos artigos 357, 381 e seguintes e 472, todos do CPC e que houve cerceamento de defesa (nulidade da prova pericial) – inobservância aos artigos 139 e 474, do CPC.

Sustenta a viabilidade de alienação dos bens sequestrados para o custeio de despesas do processo.

Ressalta que foram satisfeitos os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer que seja exercido o juízo de retratação, ou que seja o agravo provido, a fim de conceder as medidas negadas pelo Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram ofertadas (ID. Num. 128879662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.
1005475-68.2022.8.11.000,
que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo requerido pelo agravante e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1000016-73.2022.8.11.0101, proposta pela ora Agravante, deferiu a produção (antecipada) de prova pericial tencionada pelos réus agravados, e, ainda, indeferiu o pedido da agravante para a alienação dos grãos sequestrados com o fim de custear as despesas do feito.

Pois bem.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dentro desse contexto, tem-se que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, em sede de cognição sumária, não identifiquei os requisitos para que fosse deferido o pleito liminar, asseverando que:

“(...)
não se encontram presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque ao Juízo “a quo” é válido deferir pedido de perícia, para o fim de apuração de infestação de pragas na lavoura, notadamente porque elas interferem na produção, não havendo qualquer despautério posto que os trabalhos terão o condão de confrontar laudo existente nos autos. No tocante ao indeferimento do pedido de alienação das 3.000 (três mil) sacas de soja, tenho que, inicialmente, não padece de qualquer ilegalidade a decisão, visto que, conforme apontado, não utilizou dos maquinários existentes na área por escolha própria, preferindo contratar serviços de terceiros, e também que ao preferir realizar a colheita, cabe à ela (peticionária/agravante) arcar com as despesas necessárias, de modo que simplesmente o fato de estar caucionada a lide não lhe dá direito de alienação do bem sequestrado.

Assim, por hora, julgo ausentes os requisitos para que seja concedida a liminar em sede recursal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”.

Portanto, ainda que louvável a pretensão da Agravante, não vejo qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo singular, que possui o múnus de determinar a realização das provas que entender viáveis, observando-se as regras processuais e materiais (contraditório, ampla defesa e direito positivado, além de jurisprudências atinentes ao caso).

Com esses apontamentos, julgo que a decisão aqui combatida não se mostra afrontosa aos dispositivos que tratam da realização da perícia, bem como ao indeferimento da alienação de bem sequestrado.

Em sendo assim, indeferi o pedido liminar recursal e mantenho a decisão, também em sede de agravo interno, destacando-se que todas as teses serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022